Tribunal: TJPA
Processo: 0820147-81.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820147-81.2022.8.14.0000

PACIENTE: AUGUSTO CORREA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ART. 157, §2º, INCISO II, C/C §2º-A, INCISO I, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. FALTA DE JUSTA CAUSA. REQUISITOS FAVORÁVEIS À SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PRISIONAL POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. O artigo 387, §1º, do Código de Processo PENAL, estabelece que o juiz, ao proferir a sentença, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção da prisão anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade de decretação da prisão ou imposição de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

2. No caso, a prisão cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ameaçada em razão da periculosidade dO paciente, a qual restou evidenciada pela gravidade concreta da conduta delitiva perpetrada, consoante constatado nos autos.

3. Ademais, Estando o paciente preso durante toda a instrução criminal, com o decreto da prisão cautelar legalmente constituído, e havendo posterior condenação, a decisão que nega ao sentenciado a oportunidade de apelar em liberdade valendo-se da perpetuação daqueles fundamentos e justificando a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal encontra-se suficientemente fundamentada, não configurando qualquer constrangimento ilegal.

4.
É cediço que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida cautelar, especialmente quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como ocorre na hipótese. inteligência da súmula nº 08 deste eg. tj/pa.

5. A APLICAÇÃO DE
medidas cautelares DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO PRISIONAL SE MOSTRAM insuficientes para assegurar a ordem social.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, CONVERGINDO COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e um de março de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
AUGUSTO CORREA DA COSTA
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, contra ato ilegal praticado pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos da
Ação Penal nº 0810550-07.2021.8.14.0006
, em que foi sentenciado pela suposta do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em concurso formal
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, todos do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
petição inicial
, ID 12193219, a impetrante informou que “
consta na Denúncia que os corréus participaram do crime previsto no art. 157, “caput” e §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 70 do Código Penal Brasileiro, o processo teve tramitação regular até a Sentença Penal Condenatória, e encontra-se em fase recursal de apelação
.”

Esclareceu que “
no momento da prolação da Sentença Penal Condenatória manteve a prisão do PACIENTE, exclusivamente pela fundamentação do decreto prisional da época da audiência de custódia
.”

Aduziu que “
o paciente pleiteia o direito de recorrer em liberdade mediante medidas cautelares, inclusive com MONITORAMENTE ELETRÔNICO, visto que a fundamentação do decreto prisional, exclusivamente faz referência a garantia da ordem pública pelo risco de reiteração delitiva, ignorando o fato do paciente ser primário, sem antecedentes criminais e bom histórico profissional com registros em CTPS
.”

Assim, requereu a concessão da liminar, fazendo cessar o constrangimento ilegal ora suportado pelo paciente, pela ausência de fundamentação da decisão de manteve a sua prisão preventiva, devendo ser expedido o competente alvará de soltura.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem, para que o paciente possa recorrer do processo originário em liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação prisional, dentre as quais o uso de monitoramento eletrônico.

Acostou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Após detida análise dos autos, bem como considerando o teor do disposto no art. 116 e art. 119,
caput
, do Regimento Interno dessa Egrégia Corte de Justiça, determinei o encaminhamento dos presentes autos à relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, por prevenção, tendo em face a antecedente distribuição do recurso de Apelação Penal nº 0810550-07.2021.8.14.0006, em 31/05/2022, ID 12198995.

No ID 12205798, a Secretaria da Seção de Direito Penal informou que a Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha encontra-se afastada de suas atividades funcionais, no período de 30/11 a 19/12/2022, por motivo de saúde (Licença Médica PA-REQ-2022/15751).

Com o retorno dos autos, ID 12212320,
deneguei
o pedido de liminar pleiteado, por não vislumbrar, na hipótese, o preenchimento dos requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, previstos nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, solicitando ao juízo inquinado coator
informações
acerca das alegações suscitadas pela impetrante.

Não obstante, requeri o posterior encaminhamento dos autos à relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, nos termos do artigo 112, §2º, do RITJ/PA.

Em 16/12/2022, ID 12286308, o magistrado inquinado coator prestou informações através do Ofício nº 013/2022-Gab.3ªV.Crim, nos seguintes termos:

“
(...). 1. Síntese dos fatos da acusação: O paciente foi preso em flagrante em 06.08.2021 e denunciado pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II, §2º-A, I, c/c Art. 70, ambos do CPB, sob a alegação de no dia 05.08.2021, em concurso e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, ter subtraído para si, um veículo HB20. Foi determinada a citação do acusado e designada audiência de instrução e julgamento (ID 32161380). O paciente foi citado em 03.09.2021 (ID 34637828), sendo apresentada sua resposta à acusação em 02.10.2021 (ID 36645271). A instrução e julgamento precisou ser fracionada em três ocasiões, a saber, nos dias 13/10/2021, 10/11/2021 e 24/11202, essencialmente diante da ausência de pessoas a serem ouvidas. Nesta última data conclui-se a instrução com o interrogatório do ora paciente e do outro acusado no processo. Diante do fracionamento da instrução, abriu-se prazo para apresentação de alegações finais por memoriais. Em suas alegações finais (ID 44677118), o Ministério Público requereu a condenação dos acusados, sendo um deles o ora paciente, nos termos da denúncia. A defesa do ora paciente Augusto Correa da Costa, em alegações finais requereu a absolvição dele e, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância; pediu ainda o não acolhimento do pedido do Ministério Público para condenação do ora paciente ao pagamento de quinze mil reais como valor mínimo a título de reparação pelos danos causados. Sobreveio sentença condenatória em desfavor do acusado AUGUSTO CORREA DA COSTA, publicada em 15.02.2022, pela qual foi condenado o paciente às penas de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de multa no valor de 227 (duzentos e vinte e sete) dias-multa, sob o regime inicial fechado, por dois crimes de roubo praticados em concurso formal, em que foram reconhecidas três circunstâncias desfavoráveis na primeira fase, atenuada a pena em um sexto na segunda fase, e majorada a pena em dois terços na terceira fase em razão do emprego de arma de fogo. Após encontrada a essa pena pelo roubo praticado contra a vítima Daniel, foi feito sobre tal pena o acréscimo de um sexto, em razão do reconhecimento do concurso formal quanto à vítima Josué. Pelos fundamentos expostos na sentença, entendeu-se pela necessidade de manutenção da custódia cautelar. Foi expedida guia de recolhimento provisória para o paciente em 18.02.2022 (ID 51062503). Em 20.02.2022, foi interposto recurso pelo causídico do paciente, ora impetrante, que requereu a apresentação das razões recursais na instância superior. Em 24.06.2022, o advogado do paciente apresentou as razões recursais. Em 05.07.2022, os autos retornaram a este Juízo para o Ministério Público apresentar as contrarrazões. Em 14.07.2022, o Parquet contrarrazoou id 70028710. Em 14.07.2022, os autos foram remetidos à Instância Superior. Destaco que, em 10.03.2022, o causídico do paciente impetrou HC (0802640-10.2022.8.14.0000), tendo como relatora a Dra. EVA DO AMARAL COELHO. 2. Exposição da causa ensejadora da prisão: O paciente AUGUSTO CORREA DA COSTA foi condenado às penas de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de multa no valor de 227 (duzentos e vinte e sete) dias-multa, sob o regime inicial fechado. Transcrevo o que se fez constar na sentença para manutenção da prisão: “Os fundamentos antes apontadas para justificar a prisão cautelar dos acusados ainda quando da realização da audiência de custódia permanecem. De fato, agora reforçados pela superveniência da sentença penal condenatória. Portanto, mantenho a custódia cautelar dos acusados AUGUSTO CORREA DA COSTA e KEVIN WALYSON BARBOSA DOS SANTOS.” Por sua vez, transcrevo igualmente os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva: Na espécie, há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria da conduta ilícita indicada nos autos, de acordo com o auto de apreensão e relatos colhidos na esfera policial (CPP, art. 312, caput). A presente prisão ocorreu após os autuados, armados de revólver, tomarem de assalto dois ocupantes do veículo HB20 e saírem em fuga e direção à Rodovia Mário Covas, após serem perseguidos por uma viatura da polícia militar alertada pelas próprias vítimas, foram alcançados e presos com revólver utilizado na prática do crime. A gravidade concreta da conduta perpetrada pelos agentes, e o modo de agir na prática delituosa, agindo com emprego de arma e em concurso de pessoas, demonstra a propensão dos custodiados para a prática delitiva e evidencia as suas periculosidades concretas, gerando o risco da reiteração delitiva, a indicar o perigo concreto que a permanência dos agentes em liberdade representa para a para a segurança da própria coletividade, evidenciando que sua segregação cautelar é necessária e imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312). A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos indiciados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possuem condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). [grifos constantes na decisão de ID30935324]. 3. Informações sobre Antecedentes Criminais: O paciente responde apenas a este processo criminal. 4. Tempo de Prisão: O paciente nesta data se encontra preso há 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias. 5. Fase em que se encontra o processo: O processo se encontra julgado e em fase de recurso, com remessa à Instância Superior desde 14.07.2022. (...)
.”

Nesta
Superior Instância
, ID 12402288, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e pela
DENEGAÇÃO
da presente ordem.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
AUGUSTO CORREA DA COSTA
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, contra ato ilegal praticado pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos da
Ação Penal nº 0810550-07.2021.8.14.0006
, em que foi sentenciado pela suposta do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em concurso formal
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, todos do Código Penal Brasileiro
.

Em sua petição, a impetrante requereu a concessão da ordem, fazendo cessar o constrangimento ilegal ora suportado pelo paciente, pela ausência de fundamentação da decisão de manteve a sua prisão preventiva, devendo ser expedido o competente alvará de soltura.

Ademais, pugnou pela revogação da prisão preventiva para que o paciente possa recorrer do processo originário em liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação prisional, dentre as quais o uso de monitoramento eletrônico.

Adianto, desde logo, que a presente ordem merece ser
DENEGADA
.

Como frisado, a presente ação de
habeas corpus
tem por objeto a alegação de ausência de fundamentação da sentença condenatória no que se refere à necessidade da manutenção da prisão preventiva do ora paciente.

Por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), nos moldes do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, in verbis: “
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

Pertinente à manutenção da prisão cautelar por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, o
artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal
estabelece,
in verbis
: “
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta
”.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal
. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA DO DECRETO PRISIONAL. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1
.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, segundo o qual, a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal
. 2. (...).
(STJ - HC: 577404 MG 2020/0099703-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).
Grifei

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Carta Política
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos por que decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e ausência de justa causa para a prisão provisória. Este é o entendimento orientado pela jurisprudência pátria. Confira-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Constitui dever do magistrado a manifestação fundamentada das decisões que proferir, em obediência ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal
.
Daí se deriva a necessidade de também se manifestar acerca da manutenção, revogação ou substituição da prisão anteriormente decretada, consoante art. 387, § 1º, do CPP, quando se tratar de sentença condenatória, e art. 413, § 3º, do CPP no caso de decisão de pronúncia
. (...).
(STJ - HC: 549558 SP 2019/0361983-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2020).
Grifei

No caso vertente, o juízo sentenciante negou ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua prisão preventiva, sob o argumento de que não ocorrera alteração no quadro fático que outrora ensejara a decretação da prisão cautelar, estando ainda presentes os requisitos autorizadores do decreto preventivo. Assim, constata-se que juízo a quo, embora de forma sucinta, fundamentara concretamente a manutenção da prisão preventiva, senão vejamos,
in verbis
:

“
(...). “
Os fundamentos antes apontadas para justificar a prisão cautelar dos acusados ainda quando da realização da audiência de custódia permanecem
. De fato,
agora reforçados pela superveniência da sentença penal condenatória. Portanto
,
mantenho a custódia cautelar
dos acusados
AUGUSTO CORREA DA COSTA
e KEVIN WALYSON BARBOSA DOS SANTOS. (...)
.”
Grifei

Em acréscimo, transcrevo igualmente os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva:

“(...).
Na espécie,
há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria da conduta ilícita indicada nos autos, de acordo com o auto de apreensão e relatos colhidos na esfera policial (CPP, art. 312, caput)
.
A presente prisão ocorreu após os autuados, armados de revólver, tomarem de assalto dois ocupantes do veículo HB20 e saírem em fuga e direção à Rodovia Mário Covas, após serem perseguidos por uma viatura da polícia militar alertada pelas próprias vítimas, foram alcançados e presos com revólver utilizado na prática do crime
.
A gravidade concreta da conduta perpetrada pelos agentes, e o modo de agir na prática delituosa, agindo com emprego de arma e em concurso de pessoas, demonstra a propensão dos custodiados para a prática delitiva e evidencia as suas periculosidades concretas, gerando o risco da reiteração delitiva, a indicar o perigo concreto que a permanência dos agentes em liberdade representa para a para a segurança da própria coletividade, evidenciando que sua segregação cautelar é necessária e imprescindível para a garantia da ordem pública
(CPP, art. 312).
A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais
.
De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos indiciados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possuem condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública
(CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). (...)
.”
Grifei

Examinando a fundamentação da sentença no tocante à manutenção da prisão preventiva, verifica-se que fora asseverada a necessidade de garantir a ordem pública ante a inocorrência de mudanças no quadro fático que implicara a decretação da prisão cautelar, no que se impõe a segregação cautelar especificamente em face da
periculosidade do agente
, demonstrada pela
gravidade concreta
do delito, consubstanciada no modo de agir empregado na prática criminosa, vez que o paciente, na companhia do corréu, abordaram as vítimas que transitavam em seu veículo Hyundai HB20, anunciando o assalto, mantendo-as ainda no interior do veículo quando saíram em fuga, sendo logo em seguida perseguidos por agentes da Polícia Militar, estando ainda em posse da arma de fogo utilizada na empreitada delitiva.

Nesse contexto, que a negativa ao paciente do direito de recurso em liberdade por subsistência dos motivos expendidos no decreto cautelar é adequada, não merecendo, portanto, qualquer reparo. Sobre o tema em apreço, colaciono jurisprudência pátria, a saber:

HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉ PRESA DURANTE TODA INSTRUÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. O artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz, ao proferir a sentença, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção da prisão anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade de decretação da prisão ou imposição de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. 2.
No caso, a prisão cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ameaçada em razão da periculosidade da paciente, a qual restou evidenciada pela reiteração delitiva, porquanto responde a outras ações penais em andamento
. 3.
Ademais, a paciente permaneceu presa durante toda a instrução criminal, não sendo razoável que agora, com sentença condenatória, possam recorrer em liberdade, mormente porque ainda permanecem os motivos que justificaram a ordem de prisão preventiva
. 4. Não há incompatibilidade entre a negativa de recorrer em liberdade e a fixação de regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como na hipótese vertente. 5. Ordem denegada.
(TJ-CE - HC: 06348161920208060000 CE 0634816-19.2020.8.06.0000, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 03/11/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/11/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO, QUALIFICADO E TENTADO (ART. 121, § 1º C/C § 2º, IV e VI, e § 7º, III, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL) -.

(...).
Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a negativa de recorrer em liberdade da condenação mantida
.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da prisão preventiva no momento da sentença condenatória, nos casos em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, “não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma
” ( RHC 47.674/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 22/08/2014). (...).
(TJ-MG - APR: 10672210043077001 Sete Lagoas, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 03/03/2023).
Grifei

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado: crime cometido mediante vários disparos de arma de fogo (três), sendo que um deles teria atingido o pescoço do Ofendido, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do Agente, o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública
. 2.
Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal
, “[
a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]
” (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020). 3. (...).
(STJ - RHC: 132191 BA 2020/0198872-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021).
Grifei

Curial assinalar, ainda, segundo o magistério de
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado. 11ª Edição. Revista dos Tribunais: p. 744),
in verbis
: “
(...) se o réu aguardou o deslinde da instrução criminal preso cautelarmente, sem haver qualquer alteração fática, inexiste motivo para soltá-lo justamente quando a sentença é proferida (...)
”.

Analisando detidamente os autos, ademais, afigura-se incogitável a alegação de violação ao princípio da presunção de culpabilidade e de execução provisória da pena, sendo imperioso salientar que a medida cautelar constritiva da liberdade, suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critério de necessidade (
periculum in mora
) e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

Interessa, nesse instante, trazer à colação os ensinamentos doutrinários do jurista
Gilmar Mendes
(Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) quanto à compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência
, in verbis
:

“
(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressuposto associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal. (...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...) Configurada a desnecessidade da providência, dada a existência de medida igualmente eficaz e menos gravosa, resta evidente a não observância do princípio da proporcionalidade. (...)
”.

É necessário observar, ainda, segundo a inteligência do
artigo 321 do Código de Processo Penal
, que não é possível conceder liberdade provisória quando presentes os requisitos do
artigo 312 do mesmo diploma legal
. Para melhor análise, colaciono o dispositivo legal em apreço,
in verbis
:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

Nessa toada, trago à baila, ainda, o enunciado constante da
Súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça
, segundo o qual,
in verbis
: “
as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

No caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada com base na necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com os vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, não sendo possível, portanto, conceder liberdade provisória ao paciente.

Ademais, é fundamental conferir eficácia ao princípio da confiança no juiz da causa no que toca à fundamentação relativa à necessidade e à adequação da prisão preventiva, pois ele é quem está mais próximo aos fatos em apreciação. Dessa forma, entendo estar devidamente justificada a necessidade do recolhimento do ora paciente, considerando a presença dos requisitos ensejadores da custódia. Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR AS IMPUTAÇÕES FEITAS AO PACIENTE. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. BONS PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE SE IMPÕE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sempre que restarem presentes prova da materialidade e indícios de autoria, o juiz está autorizado a manter o réu segregado, para, dentre outras finalidades, assegurar a garantia da ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). 2. Inexiste ilegalidade na prisão quando a autoridade dita como coatora explicita suficiente e fundamentadamente as razões fáticas e jurídicas pelas quais determina ou mantém a prisão preventiva. 3. Os predicados subjetivos do paciente não constituem óbice à manutenção da sua segregação cautelar, desde que presentes os requisitos da prisão preventiva. 4.
Cumpre lembrar o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar.
(TJ-SC - HC: 50306682520208240000 TJSC 5030668-25.2020.8.24.0000, Relator: PAULO ROBERTO SARTORATO, Data de Julgamento: 08/10/2020, 1ª Câmara Criminal).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUÍZO DE 1º GRAU. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso, o indeferimento da liberdade provisória encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado que o recorrente, em tese, integraria organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas sendo seu principal fornecedor (precedentes). III – (...).
VI - Ademais, esta Corte já afirmou que "em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar (HC n. 289.373/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Marilza Maynard, Desembargadora Convocada do TJ/SE, DJe de 5/6/2014).
Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC: 73206 ES 2016/0181190-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/09/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).
Grifei

Por derradeiro, a alteração introduzida pela Lei 13.964/2019 teve por finalidade impor a justificação e fundamentação caso o juiz opte pela decretação da prisão preventiva. As medidas cautelares (artigo 319 do Código de Processo Penal) são alternativas à prisão provisória, mas, como já mencionado, precisam demonstrar concretude e eficiência, sob pena de desnortear o sistema punitivo e deixar o Judiciário desguarnecido de instrumentos úteis para a proteção do processo e da sociedade. Por isso, sempre que inviável a medida cautelar, por qualquer razão, havendo os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, impõe-se a manutenção da prisão preventiva.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
, razão pela qual
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 24/03/2023